Tribunal: TJDFT
Processo: 0727853-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727853-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDOS: WILLIAM COSTA SILVA - ME, WILLIAM COSTA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO REGULAR. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DO EXCESSO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de excesso na quantificação da obrigação atribuída aos devedores no curso da fase de cumprimento de sentença. 2. A hipotética nulidade dos atos processuais, suscitada pela recorrente, somente poderia ser declarada diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor da recorrente, à luz do princípio gálico pas de nullité sans grief. 2.1. Verifica-se, no entanto, que a credora, ora recorrente, ao contrário do que alega, foi devidamente intimada para se manifestar especificamente a respeito do valor da obrigação, após a juntada da memória de cálculos elaborada pela zelosa Contadoria Judicial. 2.2. Aliás, não é possível concluir, logicamente, que houve prejuízo causado à recorrente, que justifique a declaração de nulidade da decisão impugnada ou mesmo de atos processuais praticados em momento anterior. 3. No caso em deslinde a recorrente apenas discorda da quantificação do crédito. No entanto, não aponta de modo minimamente claro qual teria sido o equívoco cometido pela Contadoria Judicial. 4. Ademais, a condenação em pagar honorários de advogado, fixada sobre o valor do excesso apurado, é legítima e está alinhada com o entendimento consolidado na jurisprudência deste Egrégio Sodalício. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 230 e 269, ambos do CPC, e 104 do Código Civil, pleiteando a declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores à elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial – que verificou a existência de um saldo devedor remanescente devido pelos recorridos no valor de R$ 2.289,38 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos) –, por não ter sido intimada para se manifestar sobre referidos cálculos. Defende que o saldo devedor, na verdade, é de R$ 25.600,31 (vinte e cinco mil e seiscentos reais e trinta e um centavos). Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 230 e 269, ambos do CPC, e 104 do CC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a credora, ora recorrente, ao contrário do que alega, foi devidamente intimada para se manifestar especificamente a respeito do valor da obrigação, após a juntada da memória de cálculos elaborada pela zelosa Contadoria Judicial (Id. 84088018). Aliás, não é possível concluir, logicamente, que houve prejuízo causado à recorrente que justifique a declaração de nulidade da decisão impugnada ou mesmo de atos processuais praticados em momento anterior. (...) No caso em deslinde a recorrente apenas discorda da quantificação do crédito. No entanto, não aponta de modo minimamente claro qual teria sido o equívoco cometido pela Contadoria Judicial” (ID 31766618). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Nada a prover quanto ao recurso especial interposto no ID 32035303, porquanto se trata de cópia idêntica ao apelo constitucional constante do ID 32035299, objeto do presente juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025